Tribunal: TJSP
Processo: 1501504-58.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Majorante do concurso de agentes devidamente comprovada pela prova oral. Pena e regime inicial fechado

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Majorante do concurso de agentes devidamente comprovada pela prova oral. Pena e regime inicial fechado mantidos. Recurso não provido.